Tribunal: TJDFT
Processo: 0042599-26.2016.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-05-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0042599-26.2016.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: MARIA SOLEDADE DE OLIVEIRA TIVERON EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Conforme petitório de ID 14443075, informam os executantes que concordam com os cálculos realizados pela Contadoria Judicial (ID 13756989). A parte executada, por sua vez, absteve-se de impugnar os cálculos apresentados pela Contadoria Judicial (ID 14377499). O pedido de fixação de honorários de execução ficou suspenso (ID 9535312), em obediência à determinação contida no REsp no 1.648.238/RS, de relatoria do eminente Ministro Gurgel de Faria, o qual determinou a suspensão, em 3 de maio de 2017, em todo o país, das ações em trâmite, versando sobre a aplicabilidade da Súmula 345 do STJ, ante a superveniência do art. 85, § 7o, do Código de Processo Civil. Em 27/6/2018, foi disponibilizado no DJe o acórdão referente ao julgamento do aludido recurso especial, em que, fixada a tese, manteve-se a aplicação do entendimento consolidado na Súmula 345 do STJ. Assim, não mais subsistindo a determinação de sobrestamento, o feito deve prosseguir mediante a expedição das requisições de pagamento, de acordo com o valor apurado nos cálculos da Contadoria Judicial (ID 13756989). Acerca do pedido de dedução dos honorários advocatícios contratuais, é pacífico, no Superior Tribunal de Justiça, o entendimento de que é possível ao patrono da causa, em seu próprio nome, requerer o destaque da verba honorário, mediante juntada aos autos do contrato, antes da expedição do precatório, nos termos do artigo 22, § 4o, da Lei 8.906/94 (v. g. AgRg no AREsp 447.744/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, Segunda Turma, julgado em 20/3/2014, DJe 27/3/2014). Na espécie, o requerente atendeu ao disposto na legislação de regência, de modo que autorizo a dedução dos honorários contratuais devidos. Assim, reconsidero, em parte, a decisão de ID 9535332 e condeno o Distrito Federal no pagamento dos honorários advocatícios, estes tendo como base o valor de R$ 179.090,77 (cento e setenta e nove mil, noventa reais, e setenta e sete centavos), devidamente corrigido pelo INPC, os quais observarão o percentual mínimo da faixa do inciso I do § 3o do artigo 85 do CPC. Na oportunidade da expedição dos precatórios, será expedido o que se destinará à sociedade de advocacia referente ao pagamento dos honorários contratuais. Expeçam-se os respectivos precatórios. À Contadoria Judicial e após remetam-se os autos ao Excelentíssimo Desembargador Presidente deste Tribunal para os fins de direito (RITJDFT, artigo 43, inciso VI e artigo 535, § 3o do CPC/2015). MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador